Tribunal: TJBA
Processo: 8000602-13.2020.8.05.0138
Classe: Apelação
Relator(a): JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão julgador: JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-30
Data de publicação: 2025-10-30

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000602-13.2020.8.05.0138

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: BIANCA BRITO DE SOUZA e outros (2)

Advogado(s)
:
VICTOR HUGO DE SOUZA REIS, LUAN MELO LIMA

APELADO: ESTADO DA BAHIA e outros (2)

Advogado(s)
:
LUAN MELO LIMA, VICTOR HUGO DE SOUZA REIS

ACORDÃO

APELAÇÕES SIMULTÂNEAS. DIREITO CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. AÇÃO INDENIZATÓRIA POR MORTE DECORRENTE DE ABORDAGEM POLICIAL. DISPARO DE ARMA DE FOGO. PRELIMINAR DE SOBRESTAMENTO REJEITADA. TEORIA DO RISCO ADMINISTRATIVO. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA DO ESTADO (ART. 37,
§
6.
º
, CF). DANO MORAL. MÉTODO BIFÁSICO. MAJORAÇÃO PARA
R$ 400.000,00, SENDO R$ 200.000,00 PARA CADA AUTOR
. PENSÃO MENSAL: 2/3 DO SALÁRIO MÍNIMO EM FAVOR DO FILHO E DA COMPANHEIRA, ATÉ QUE O FILHO COMPLETE 25 ANOS, E APÓS ESSA DATA, EM FAVOR EXCLUSIVO DA COMPANHEIRA, NO VALOR DE 2/3 DO SALÁRIO MÍNIMO, ATÉ A IDADE EM QUE A VÍTIMA COMPLETARIA 65 ANOS OU ATÉ O FALECIMENTO DA BENEFICIÁRIA, O QUE OCORRER PRIMEIRO. CRITÉRIOS DE CORREÇÃO E JUROS (EC 113/2021). RECURSO DO ESTADO CONHECIDO E DESPROVIDO. RECURSO DOS AUTORES CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Ações de apelação interpostas por ambas as partes contra sentença que reconheceu a responsabilidade civil do Estado da Bahia por morte de particular durante abordagem policial em 28/04/2017, fixando danos morais em R$ 100.000,00 e pensão ao menor em 2/3 do salário mínimo até os 25 anos.

II. Questão em discussão

2. Há três questões em discussão: (i) saber se o julgamento cível deve ser sobrestado até o trânsito em julgado da ação penal correlata; (ii) definir a responsabilidade civil do Estado por morte decorrente de atuação policial e o quantum dos danos morais; e (iii) estabelecer critérios e termo final da pensão mensal devida ao filho menor e à companheira da vítima.

III. Razões de decidir

3. Preliminar rejeitada. A responsabilidade civil, nos termos do art. 935 do CC, é independente da criminal. Somente nos casos em que possa ser comprovado, na esfera criminal, a inexistência de materialidade ou da autoria do crime, tornando impossível a pretensão ressarcitória cível, será obrigatória a paralização da ação civil, motivo pelo qual, em princípio, não se justifica a suspensão da ação indenizatória até o desfecho definitivo na esfera criminal.

4. Ademais já houve condenação pelo Tribunal do Júri, mantida em segunda instância, estando pendente o julgamento de recurso especial e extraordinário, inexistindo, portanto, motivo para sobrestamento (CPC, art. 313; independência das esferas).

5. A morte decorrente de atuação policial em serviço atrai o regime do risco administrativo (CF/1988, art. 37, § 6.º). Excludentes não comprovadas pelo ente público (ônus do réu).

6. Dano moral. Aplicação do método bifásico do STJ: (i) Aferição do valor-base com arrimo em precedentes relativos a responsabilidade civil por morte; (ii) ajuste às peculiaridades do caso: morte por ação policial à vista do filho pequeno (três anos de idade), circunstância que agrava a dor e exige resposta mais expressiva majorando a indenização para R$ 400.000,00, sendo R$ 200.000,00 para cada autor.

7. Pensão mensal (CC, art. 948, inc. II):

para reconhecer o direito à pensão mensal no valor de 2/3 do salário mínimo, a ser paga: (i) em favor do filho menor e da companheira, até que o filho complete 25 anos de idade, na proporção de 1/3 para cada; e (ii) após essa data, em favor exclusivo da companheira, no valor de 2/3 do salário mínimo, até a idade em que a vítima completaria 65 anos ou até o falecimento da beneficiária, o que ocorrer primeiro.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso do Estado da Bahia desprovido. Recurso dos autores parcialmente provido para: (a) majorar os danos morais para R$400.000,00, sendo R$ 200.000,00 para cada autor; e (b) adequar a pensão mensal nos termos do item 7, mantidos os demais pontos da sentença.

Tese de julgamento:

“1. O Estado é responsável na esfera cível por morte ou ferimento decorrente de operações de segurança pública, nos termos da teoria do risco administrativo. 2. O dano moral por morte em intervenção policial, presenciado pelo filho menor, autoriza majoração do quantum pelo método bifásico. 3. A pensão civil por homicídio é de 2/3 do salário mínimo, com cota de 1/3 ao filho até 25 anos e 1/3 à companheira até a idade em que a vítima completaria 65 anos, revertendo-se a cota do filho à companheira.”

Dispositivos relevantes citados:

CF/1988, art. 37, § 6º; CC, art. 948, II; CPC, arts. 313, 931 e 937, I; EC nº 113/2021, art. 3º.

Jurisprudência relevante citada:

STF, ARE 1.385.315 (Tema 1.237), Rel. Min. Edson Fachin, Pleno, j. 11.04.2024; STJ, AgInt no REsp 1.608.573, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, 4ª T., j. 20.08.2019 (método bifásico); STJ, AgRg no REsp 1.388.266, Rel. Min. Humberto Martins, 2.ª T., j. 10.05.2016.

Vistos, examinados, relatados e discutidos os presentes autos de apelação cível n.º 8000602-13.2020.8.05.0138

tendo como apelantes o
Estado da Bahia,
BIANCA BRITO DE SOUZA e outro.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
conhecer e negar provimento ao recurso do réu e conhecer e dar parcial provimento ao recurso dos autores,
conforme voto da Relatora.

Sala de Sessões,
21
de
outubro
de 2025.

Presidente

Desª. Joanice Maria Guimarães de Jesus

Relatora

Procurador(a) de Justiça

JG22